Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONVENÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECADÊNCIA. NULIDADES. POSSE LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Pedidos contrapostos formulados em contestação não se confundem com reconvenção, sendo incabível avanço no mérito da pretensão, eis que aqueles pedidos não são admitidos em ação de rito ordinário e não se equivalem a reconvenção que, malgrado a redução de formalidades no CPC de 2015, há necessidade de qualificar litisconsórcio necessário e promover sua citação, atribuir valor à causa reconvencional e recolher custas processuais, não sendo vícios sanáveis em sede de apelação.
2. É correto o julgamento de improcedência de pedido de imissão de posse, quando a alegação dos autores de que a parte ré detinha a coisa em razão de invasão do imóvel foi feita de forma mentirosa, sendo bem aplicada a penalidade de litigância de má-fé, se aqueles, invocando ser herdeiros, movem ação de imissão de posse, mesmo sabendo que o imóvel foi negociado pela genitora antes de aberta sua sucessão.
3. Não se configura dano moral o fato de pessoa ser citada para responder ação de imissão de posse, ainda que esta seja julgada improcedente, pois consiste no exercício constitucional do direito de petição, não causando afronta a direito de personalidade nem abalo psicológico intenso, máxime quando a tutela de urgência concedida para imissão na posse é revogada antes de decorrido o prazo para contestação.
4. É vedado em sede recursal conhecer de pedido não deduzido no momento oportuno, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, razão por que não se conhece de recurso que apresenta essa falha processual.
5. Preliminares suscitadas de ofício acolhidas. Recurso dos réus não conhecido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.